Tribunal: TJDFT
Processo: 0726779-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726779-13.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ODALVES FERREIRA DIAS AGRAVADO: HENRIQUE VIANA DIAS, A. V. D., E. V. D. DESPACHO Os dois filhos menores do viúvo-inventariante, A. V. D. e E. V. D., foram incluídos no polo passivo deste recurso, em atendimento à r. cota ministerial (id. 39534332). O MM. Juiz, no processo originário, em relação aos herdeiros menores, nomeou "um dos doutos Defensores Públicos atuantes nesta Circunscrição Judiciária para o exercício da Curadoria Especial, nos termos do artigo 72, I do CPC" (id. 45703850). Assim, à Curadoria Especial de A.V.D. e E.V.D. para resposta ao recurso, art. 1.019, inc. II, do CPC. Decorrido o prazo, retornem os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília - DF, 27 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora